Tribunal: TJES
Processo: 5008961-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008961-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ALCIDES FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA
–
LEVANTAMENTO DE QUANTIA PENHORADA – MAGISTRADO QUE ATENDEU AO ART. 854, §§ 2º E 3º, CPC – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE –
DES
NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO – RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS PELO PAGAMENTO DOS COMPLEMENTOS DE APOSENTADORIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
caput
do art. 854, CPC, é expresso ao determinar que a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes será feita “sem dar ciência prévia do ato ao executado”. O § 2º do dispositivo estabelece que, após a indisponibilidade dos valores, proceder-se-á à intimação do executado, que poderá arguir eventuais hipóteses de impenhorabilidades ou indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros. Procedimento adotado pelo magistrado primevo.

2.

“
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que sustentam, incumbindo-lhe dar desfecho à demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, respeitando os limites objetivos e subjetivos da lide”
(STJ; AgInt-AREsp 1.448.861; Proc. 2019/0039327-1; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 29/09/2021).

3.
Não há que se falar em ausência de fundamentação, na medida em que os pontos abordados pela agravante que ensejaram a decisão recorrida já tinham sido objeto de apreciação pelo julgador em momento anterior, oportunidade na qual o magistrado rebatera os argumentos apresentados.

4.
No que concerne à alegação de necessidade de prestação de caução para levantamento da quantia penhorada, verifica-se que, além de o agravo instrumento interposto em face da decisão de rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ter sido desprovido por este Sodalício, também não houve a demonstração de manifesto risco de dano de difícil reparação ou incerta reparação.

5.
“
A
té a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

6.
A despeito de inexistir solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, enquanto pendente de liquidação extrajudicial o plano de previdência privada COFAVI, permanece a responsabilidade da Previdência Usiminas pelos pagamentos referentes aos planos de complementação de aposentadoria.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008961-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: ALCIDES FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da r. decisão reproduzida no ID nº 3336025 que, nos autos do
cumprimento de sentença
requerido por
ALCIDES FERREIRA DE OLIVEIRA
, deferiu a expedição dos alvarás individuais para o levantamento dos valores que couberem ao credor.

Em suas razões recursais (ID nº 3335991), pugna a agravante pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, sob os argumentos, em síntese, de que (i) a determinação de transferência bancária dos valores penhorados não atendeu ao disposto no art. 854, §§ 2º e 3º, CPC; bem como que (ii) a decisão recorrida não foi fundamentada.

Sustenta também (iii) ser necessária a prestação de caução para levantamento da quantia penhorada.

Por fim, aduz que (iv) o bloqueio de valores na conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 atingiu o fundo Femco/Cosipa e não o fundo Femco/Cofavi, já exaurido.

O agravado apresentou contrarrazões espontaneamente (ID nº 3409703).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 4406087).

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio do qual
ALCIDES FERREIRA DE OLIVEIRA

visa receber a complementação de sua aposentadoria.

No ID nº 3336012 consta impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela ora agravante, a qual foi rejeitada pela decisão ID nº 3336019. Na oportunidade, foi determinada a intimação do exequente para promover a atualização do débito, aplicando-se o que foi determinado no pronunciamento, vindo o exequente a indicar o montante de R$ 1.829.006,03 (um milhão oitocentos e vinte e nove mil e seis reais e três centavos).

Logo após, foi proferida a decisão que determinou que “
PROCEDA-SE
, de imediato, ao bloqueio via SISBAJUD – Sucessor do BacenJud e lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) e Banco Central (Bacen) no dia 25/08/2020 – dos ativos financeiros pertencentes à executada ‘PREVIDÊNCIA USIMINAS’, tão somente à conta do Plano de Benefícios
PBD/CNPB n.º 1975.0002-18
, na importância de R$ 1.829.006,03 (um milhão oitocentos e vinte e nove mil e seis reais e três centavos),
quantia essa que se refere ao débito principal com a inclusão das astreintes
, que deverá ser deduzida tão somente à conta do Plano de Benefícios
PBD/CNPB n.º 1975.0002-18
”.

Em razão do êxito na penhora
on line,
o magistrado primevo determinou a intimação da executada, nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, CPC (ID nº 4250438), a qual apresentou nova manifestação (ID nº 4250438).

Por sua vez, o Juiz de Primeira Instância afastou as alegações da executada e determinou a expedição dos alvarás da quantia bloqueada

(ID nº 4250439).

E foi em face do referido comando que se insurgiu a ora agravante, nos termos já relatados.

De plano, a partir dos próprios fatos narrados, é possível constatar não assistir razão à recorrente no que tange à violação ao disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, CPC.

Isso porque, o
caput
do referido dispositivo é de clareza solar ao determinar que a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes será feita
“sem dar ciência prévia do ato ao executado”.
Vejamos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Por sua vez, o que determina o § 2º do dispositivo legal é que, após a indisponibilidade dos valores, proceder-se-á à intimação do executado, que poderá arguir eventuais hipóteses de impenhorabilidades ou indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

E não foi outro o procedimento adotado pelo magistrado singular outrora salientado.

Maior sorte não socorre, ainda, à recorrente, no que tange à alegação de ausência de fundamentação.

Afinal, como se sabe,
“
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que sustentam, incumbindo-lhe dar desfecho à demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, respeitando os limites objetivos e subjetivos da lide”
(STJ; AgInt-AREsp 1.448.861; Proc. 2019/0039327-1; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 29/09/2021).

No caso em apreço, verifica-se que os argumentos apresentados pela ora agravante já tinham sido objeto de julgamento pelo juízo
a quo
quando da análise da impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada.

Deste modo, assim consignou o magistrado:

(...)
Pois bem, não vejo impedimento no levantamento dos valores pela parte exequente.
Ademais,
mister
reconhecer o longo tempo pelo qual os credores aguardam a efetivação dos provimentos jurisdicionais obtidos, pois passam de 15 (quinze) anos na fila de espera, não podendo este juízo olvidar a avançada idade das dezenas de aposentados credores que sobreviveram até aqui (superior a 80 anos).

Portanto, considerando a regularidade dos atos executórios realizados à conta do fundo ao qual a parte credora se vincula (o PBD-CNPB n.º 1975.0002-18), tendo sido preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e USIMINAS, e diante do direito subjetivo da parte exequente,
DEFIRO A EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS PARA O LEVANTAMENTO DOS VALORES QUE COUBEREM AO CREDOR
, consoante a petição e planilha de cálculos às fls. 427/431.

(...)

INDEFIRO
o pedido de fls. 406/420 da parte executada, uma vez que os argumentos expostos na referida petição já foram afastados na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Entendo, assim, não haver que se falar em ausência de fundamentação, na medida em que os pontos abordados pela agravante que ensejaram a decisão recorrida já tinham sido objeto de apreciação pelo julgador em momento anterior, oportunidade na qual o magistrado rebatera os argumentos apresentados.

Rememoro, nessa esteira, que
“não acarreta em nulidade a fundamentação sucinta se o magistrado tiver esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido”
(TJES; Apl 0808410-07.2004.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 06/02/2018; DJES 19/02/2018)
.

No que concerne à alegação de necessidade de prestação de caução para levantamento da quantia penhorada, verifica-se que, além de o agravo instrumento interposto em face da decisão de rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ter sido desprovido por este Sodalício, também não houve a demonstração de manifesto risco de dano de difícil reparação ou incerta reparação.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta c. Terceira Câmara Cível, de Relatoria do e. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DUPLICIDADE DE AÇÕES COM A PRESENÇA DO AGRAVADO NO POLO ATIVO – PARTE NÃO INCLUÍDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO PLÚRIMA – LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – MÉRITO RECURSAL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS
– MATÉRIAS ATINENTES À IMPUGNAÇÃO APRECIADAS NOUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SEREM REVISITADAS – ART. 507 DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO EM SESSÃO ANTERIOR –
AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS
– AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Apesar de se caracterizar a duplicidade de ações por um determinado momento, porquanto ajuizada ação plúrima em 1997, com dezenas de litisconsortes, entre eles o agravado Décio Antonio da Rós e, no ano seguinte, a demanda individual que se encontra em cumprimento de sentença, verifico que o agravado não integra o cumprimento de sentença deflagrado na primeira (nº 1034018-33.1998.8.08.0024), que tramita sob o nº 0017468-23.2011.8.08.0024, apesar de seu nome ainda constar da ficha de andamento processual.

2
) Conquanto vislumbrada a possibilidade de se examinar o ponto relacionado ao alegado excesso de execução, uma análise mais acurada dos autos, em cotejo com o agravo de instrumento nº 5003782-96.2021.8.08.0000, descortina que tal matéria também foi objeto de análise naqueles autos eletrônicos, inviabilizando que seja revisitada neste momento, ex vi do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil.

3)
Com ressalva do entendimento da eminente Relatora quanto à incidência das
astreintes
, inexistia óbice à expedição de expedição de alvarás em favor da parte e seus advogados desde o momento em que o multicitado agravo de instrumento foi recepcionado pelo Relator em seu efeito meramente devolutivo, o que se chancelou com seu desprovimento na sessão de julgamento do dia 31/05/2022.

4)
Apesar de serem identificados recursos envolvendo o agravado em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, não há notícia de eventual determinação que impeça o prosseguimento do cumprimento de sentença deflagrado e, sendo mantida a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, inexiste vedação à expedição de alvarás, que constitui-se no único ponto a ser examinado, diante do exaurimento das demais matérias no bojo do multicitado agravo de instrumento nº 5003782-96.2021.8.08.0000.

5)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(Agravo de Instrumento nº 5002453-15.2022.8.08.0000)

Por derradeiro, no que concerne à alegação de que
“o bloqueio de valores na conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 atingiu o fundo Femco/Cosipa e não o fundo Femco/Cofavi, já exaurido”
, certo é que esta matéria já foi discutida à exaustão, tanto na presente demanda, como nas demais em que litiga a ora agravante.

Nesse sentido, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Além disso, esta E. Terceira Câmara Cível já registrou em outras oportunidades que
“a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO⁄COFAVI e FEMCO⁄COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário”
(TJES, Classe: Apelação, 024090017096, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Sendo assim, a conclusão a que se chega é que, enquanto pendente de liquidação extrajudicial o plano de previdência privada COFAVI, permanece a responsabilidade da Previdência Usiminas pelos pagamentos referentes aos planos de complementação de aposentadoria.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. De acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES, e
nquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. II. Em que pese a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, subsiste a responsabilidade contratual da PREVIDÊNCIA USIMINAS com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, a ela fora imposto, no REsp 1.248.975, o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam
. III. Revela-se desnecessária a produção de prova pericial atuarial pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido,
é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18
. IV. Melhor sorte não assiste à agravante no que se refere ao suposto excesso de execução, na medida em que se sobressai o acerto do exequente/agravado ao pautar-se nos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, notadamente pela agravante ter deixado de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações, em desatenção ao artigo 525, do CPC/15. V. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003115-47.2020.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2021)
grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES NO JUÍZO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No acórdão prolatado por esta c. Câmara Cível quando do julgamento do recurso de apelação constou de forma clara
que enquanto a agravante não realizar a liquidação do fundo a que os antigos trabalhadores da Cofavi estavam vinculados, não pode deixar de pagar o valor da suplementação devida aos aposentados.
2.
Por mais que a tese da recorrente se baseie na alegação de que o fundo a que o agravado está vinculado (PBD/CNPB 1975.0002-18) é composto por duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa e outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa da Cofavi estaria exaurida há muito tempo, como já decidiu esta c. Câmara Cível em caso análogo, “A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020) 3. O magistrado de 1º grau não se pronunciou quanto a todas as teses ventiladas pela recorrente em sua impugnação quanto à ocorrência de excesso de execução, o que impõe o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aferido se, de fato, ele existe, inclusive com a realização de perícia contábil, caso necessário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; AI 0003190-02.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/03/2021; DJES 10/05/2021)

grifei

Dessa maneira, considero que a decisão vergastada não carece de reparo, na medida em que os elementos apresentados pela executada não são hábeis a desconstituir a penhora efetivada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)